Tribunal: STF
Processo: ADI 7284
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, “III” E “V”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 72, DE 12/12/2008, DO CEARÁ. LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA AFERIÇÃO DE ANTIGUIDADE PARA PROMOÇÃO DE MEMBROS DO MP. RITO DO ARTS. 6º E 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



     1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do “art. 140, parágrafo único, III e V, da Lei Complementar 72, de 12.12.2008, do Estado do Ceará, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público estadual”.



    2. Alude afronta aos “arts. 24, §§ 1º a 4º, 61, § 1º, II, d, 128, § 5º, e 129, § 4º, c/c art. 93 (competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de organização do Ministério Público brasileiro), e aos arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa) e 93, II e VIII-A (promoção e remoção nas magistraturas constitucionais por critérios de antiguidade e merecimento), da Carta da República”. 



    3. Alega vício de inconstitucionalidade formal da lei por usurpação de competência legislativa porquanto a Constituição reserva ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre normas gerais de organização dos Ministérios Públicos dos estados. Nesse mesmo sentido, destaca que é de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça a disciplina da organização, das atribuições e do estatuto de cada Ministério Público. 



    4. Ressalta que é a Lei nº 8.625, de 1993 (LOMANP) quem estabelece regras básicas sobre a a movimentação funcional na carreira dos membros do MP e que, “considerado o sistema constitucional de repartição de competência legislativa, não cabe a lei estadual dispor, fora das peculiaridades locais e da competência suplementar, contrariamente ou sobre normas próprias de lei geral”.



    5. De acordo com o Parquet, a LOMAMP admite apenas a atuação na entrância ou categoria como critério de apuração da antiguidade, para efeito de promoção de membros do MP. 



    6. Lembra que, no que couber, “a disciplina essencial das movimentações funcionais na carreira da magistratura judicial há de ser observada pelos órgãos do Ministério Público brasileiro”. 



    7. Questiona o critério para aferição de antiguidade da norma por não guardar relação com o exercício das funções institucionais do MP.



    8. Afirma existir preferência e privilégio infundado e injustificado em prol de determinados membro do MP, pelo simples fato de terem atuado por mais tempo no serviço público antes de haverem ingressado na instituição.



    9. Evidência a inconstitucionalidade do critério de “maior número de filhos” para desempate na promoção por antiguidade, “por criar distinção injustificada e temerária entre brasileiros pela mera circunstância de terem maior número de filhos, em comparação com outros com menos ou nenhum descendente direto de primeiro grau”.



    10. Aponta que a adoção destes critérios de desempate traria ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia federativa.



    11. Ao final, pede a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 140, parágrafo único, III e V, da Lei Complementar estadual nº 72, de 2008, do Ceará.



    12. Assim contextualizada a demanda, entendo pertinente adotar o rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça, Assembleia Legislativa e Governador do Estado do Ceará, no prazo de 30 (trinta) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União para que se se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator